Tribunal: CARF
Processo: 10880.684136/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684136/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.154 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
SISAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/01/2006
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que
porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NOVAS RAZÕES PARA A NEGATIVA
DO
CRÉDITO
IDENTIFICADAS
EM
SEDE
DE
DILIGÊNCIA.
LAVRATURA DE NOVO DESPACHO DECISÓRIO E REABERTURA DO
PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Em sede de diligência, a fiscalização refez o trabalho fiscal quanto à análise da
validade do crédito pleiteado, afastando os fundamentos do despacho decisório
eletrônico original para avaliar o mérito do crédito pleiteado.
Havendo nova análise do crédito por parte autoridade fiscal de origem, com
novas razões para o indeferimento do pleito, cabe ser formalizado novo
despacho decisório com a reabertura do prazo para nova manifestação de
inconformidade pelo sujeito passivo (artigo 74, §§ 9o a 11o da Lei n.o
9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a remessa dos autos para a Delegacia
de origem para que seja formalizado novo despacho decisório com base nos elementos da
diligência realizada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684136/2009-09
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de crédito de COFINS (código de receita
5856) referente ao período de apuração de dezembro/2005, não homologada por meio de
despacho decisório eletrônico em razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já ter sido
integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do período.
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que a origem do crédito está respaldada em DCTF retificadora apresentada em
agosto/2009 (e-fls. 104/107), antes da prolação despacho decisório em outubro/2009 (e-fl. 5),
que indevidamente desconsiderou as retificações realizadas.
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, em acórdão
assim ementado (e-fl. 111):
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

Intimada desta decisão em 01/12/2011 (e-fl. 120), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 28/12/2011 (e-fls. 121/125) alegando, em síntese: (i) a ausência de motivação do
despacho decisório, vez que a DCTF foi retificada antes da prolação do despacho decisório, fato
não enfrentado ou mencionado no despacho; e (ii) a validade do crédito pleiteado, respaldado na
DCTF retificadora transmitida antes do despacho decisório, que estaria em conformidade com a
documentação contábil da empresa, anexado aos autos o balancete da empresa do período e
planilha de apuração da COFINS em dezembro/2005 com base no balancete (e-fl. 147/159).
Por meio da Resolução n.o 3402-002.286 de setembro/2019, o julgamento do
presente processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(DERAT São Paulo):
(i) intime a Recorrente para informar e apresentar cópia de seu DACON retificador
decorrente da retificação da DCTF incorrida em agosto/2009. Importante que
igualmente sejam anexados aos autos o DACON original, com os esclarecimentos pela
empresa de quais informações foram modificadas na apuração da COFINS devida no
mês (comparação entre o DACON original e o DACON retificador).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos
apresentados, inclusive a planilha e balancetes contábeis anexados ao Recurso
Voluntário, informando (ii.1) se a DCTF retificadora e o DACON retificadores
constavam do sistema da Receita Federal quando da prolação do despacho decisório nos
presentes autos, informado se foram cumpridos pela empresa, à época, os requisitos do
art. 11, da Instrução Normativa RFB no903/2008 para a retificação das declarações; e
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

(ii.2) se os dados trazidos pelo contribuinte na DCTF retificadora de 21/08/2009 (e-fl.
104/107) estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade
do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no
presente processo.
Em cumprimento desta diligência, foi elaborado o Relatório de Diligência, nos
seguintes termos:
O presente relatório trata-se na análise dos procedimentos realizados pelo contribuinte
para cálculo de COFINS de DEZEMBRO/2005.
O PER/DCOMP no 42395.54999.180406.1.3.04-2975 (fls. 2 a 4) é uma declaração de
compensação não homologada com base em um crédito de pagamento indevido e/ou a
maior de COFINS não cumulativo código 5856 de dezembro de 2005. Não houve
deferimento de crédito por não haver disponibilidade de saldo no pagamento realizado
pelo contribuinte.
No momento do despacho decisório que não deferiu o crédito e não homologou as
compensações, a DCTF estava ativa (com o valor alterado pelo contribuinte que
daria direito à crédito de pagamento indevido e/ou a maior – fl. 296) e a DACON
ainda apresentava os valores originais (fls. 274 a 294, conflitando, portanto, com os
valores da DCTF). No aspecto formal das declarações, o procedimento estava
incorreto, pois deveria ter corrigido ambas declarações.
Com relação ao mérito das deduções realizadas pelo contribuinte que ensejaram o valor
a maior pago (e pleiteado no PER/DCOMP), o contribuinte foi intimado pelo TERMO
DE INTIMAÇÃO DRF-OSA-SEORT no 213/2019 (fls. 171 e 172) a apresentar as
razões da retificação e documentos fiscais que comprovassem tais razões (resposta neste
processo nas fls. 178 a 273). Na fl. 265 o contribuinte apresenta o balancete mensal
demonstrando o cálculo original e o retificador, havendo somente uma mudança: a
inclusão de COFINS pago em “serviços comerciais” considerados como “insumos”
de sua atividade.
(...)
O contribuinte possui o CNAE principal 4110-7-00 – Incorporação de empreendimentos
imobiliários – logo a propaganda realizada (como visto nas notas apresentadas nas
fls. 267 a 271, notas fiscais de serviços de comunicação emitidas pela TVSTB
CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A.) não se encaixa no conceito de “insumo” para
uma empresa de incorporação imobiliária, não devendo ser considerado como
insumo e não podendo ser utilizado para abatimento de contribuições a recolher como
saldo não cumulativo.
O valor reduzido pela DCTF retificadora não reduz o quantum a recolher de COFINS,
continuando assim o PER/DCOMP no 42395.54999.180406.1.3.04-2975 sem crédito de
pagamento indevido e/ou a maior e, consequentemente, sem homologação das
compensações realizadas. (e-fls. 300/301 - grifei)
Intimado desta diligência em 08/04/2020 (e-fl. 306) o contribuinte não apresentou
manifestação.
É o relatório.

Voto
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, o presente despacho decisório foi lavrado negando o direito ao
crédito pleiteado pelo sujeito passivo em razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já
ter sido integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do período de apuração
correspondente (dezembro/2005). Como se depreende do Despacho Decisório Eletrônico
(e-fl. 5):

Contudo, como confirmado em sede de diligência, este despacho se respaldou na
DCTF original transmitida pelo sujeito passivo, desconsiderando as informações constantes da
DCTF retificadora transmitida pelo sujeito passivo em agosto/2009, antes da transmissão do
despacho. Como informado pela fiscalização “no momento do despacho decisório que não
deferiu o crédito e não homologou as compensações, a DCTF estava ativa (com o valor
alterado pelo contribuinte que daria direito à crédito de pagamento indevido e/ou a maior – fl.
296)” (e-fl. 300 – grifei)
O fato do sujeito passivo não ter retificado o DACON não é um impeditivo
normativo para a não produção de efeitos da DCTF retificadora, que deveria ser sido considerada
pela fiscalização vez que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-a
integralmente. É o que se depreende da disciplina do art. 11 da Instrução Normativa RFB no
903/2008, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido
enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração.
§ 4o Na hipótese do inciso III do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 9o.
§ 5o A pessoa jurídica que apresentar declaração retificadora, relativa ao ano-calendário
utilizado como referência para o enquadramento no disposto no art. 3o, nos casos em
que a retificação implicar seu desenquadramento dessa condição, poderá pedir dispensa
de apresentação da DCTF Mensal.
§ 6o O pedido de dispensa de que trata o § 5o será formalizado, mediante processo
administrativo, perante a unidade da RFB do domicílio tributário da pessoa jurídica.
§ 7o Em caso de deferimento do pedido de que trata o § 5o, a pessoa jurídica estará
dispensada da apresentação da DCTF Mensal a partir do ano-calendário em que ocorreu
o enquadramento com base na declaração retificada, desde que não se enquadre,
novamente, na condição de obrigada à DCTF Mensal.
§ 8o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
§ 9o A retificação de declarações, cuja alteração de valores resulte no enquadramento da
pessoa jurídica segundo as hipóteses do art. 3o, obriga a apresentação da DCTF Mensal
desde o início do ano-calendário a que estaria obrigada com base na declaração
retificada, sendo devidas as multas pelo atraso na entrega das DCTF Mensais relativas
ao período considerado, calculadas na forma do art. 9o.
§ 10. A retificação de DCTF não será admitida quando resultar em alteração da
periodicidade, mensal ou semestral, de declaração anteriormente apresentada. (grifei)
Veja-se que o diploma normativo somente indica três motivos para a não
produção de efeitos da DCTF retificadora no §2o do art. 11 acima transcrito, circunstâncias essas
que não foram identificados no presente caso. Com efeito, não foram apontadas quaisquer razões
pelas quais a declaração retificadora poderia ser admitida como “sem efeito” na forma deste
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

dispositivo, sendo que a redução dos débitos informada pelo contribuinte da DCTF retificadora
deve ser admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF retificada sem quaisquer dos obstes
normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não enviados para Dívida
ativa), “a não-homologação da compensação deveria, obrigatoriamente, estar alicerçada em
razões que demonstrassem a insubsistência da retificação processada, o que, no entanto, não
restou consignado nos autos.” É o que bem consignou o Conselheiro Francisco José Barroso
Rios como redator ad hoc do acórdão 3802-004.252, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2004 a
31/10/2004 DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE
EM DÉBITO DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA
ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDADO
EM
PREMISSA
EQUIVOCADA.
NULIDADE. A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas
pela RFB, substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não constem dos autos elementos que porventura demonstrem a
impropriedade da retificação do débito correspondente. Recurso ao qual se dá
parcial provimento para declarar nulo o despacho decisório que não homologou a
declaração de compensação da interessada, posto que baseado em premissa errônea,
qual seja, DCTF que já havia sido tempestivamente retificada antes do aludido
despacho. (Número do Processo 13884.906411/2009-09 Data da Sessão 18/03/2015 No
Acórdão 3802-004.252. Redator ad hoc Francisco José Barroso Rios - grifei)
Assim, cabe ser admitida como válida a retificação da DCTF realizada pelo
sujeito passivo. No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2003 a
30/04/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DE
PROCEDIMENTO FISCAL OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
JURÍDICA. ORIGINAL. A DCTF retificadora apresentada antes de qualquer
procedimento fiscal ou decisão administrativa terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores. (Número do Processo 10830.900608/2008-82 Data da Sessão 23/10/2013
Relator Belchior Melo de Sousa No Acórdão 3803-004.729 - grifei)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 31/05/2006
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora,
satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substitui integralmente a
original, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado
ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos
elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá provimento. (Número do Processo
10166.911738/2009-10 Data da Sessão 18/07/2012 Relator Francisco Jose Barroso
Rios. Acórdão 3802-001.178 - grifei)
Com isso, o presente caso se difere de outros apreciados por esta turma que se
referem às retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento
do despacho decisório (vide, por todos, Acórdão 3402-005.034 de relatoria da Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz). No caso, o contribuinte procedeu com a retificação de sua DCTF
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

referente à competência de dezembro/2005 em agosto/2009, demonstrando a existência do
crédito recolhido a maior por meio de DARF.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua
motivação, vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita Federal
(informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os dados das
declarações retificadoras).
Cumpre salientar que até a realização da diligência fiscal nos presentes autos
inexistia quaisquer considerações realizadas pela Delegacia da Receita Federal de origem quanto
ao mérito sobre um aparente descabimento da retificação perpetrada.
Com efeito, em sede de diligência a própria fiscalização considerou os
documentos fiscais e contábeis apresentados pelo sujeito passivo para trazer novas razões para o
reconhecimento parcial do crédito: discussão sobre o conceito de insumo e a impossibilidade de
se considerar as despesas de publicidade tomada pela pessoa jurídica como insumo. Como
indicado na diligência:
O contribuinte possui o CNAE principal 4110-7-00 – Incorporação de empreendimentos
imobiliários – logo a propaganda realizada (como visto nas notas apresentadas nas
fls. 267 a 271, notas fiscais de serviços de comunicação emitidas pela TVSTB
CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A.) não se encaixa no conceito de “insumo” para
uma empresa de incorporação imobiliária, não devendo ser considerado como
insumo e não podendo ser utilizado para abatimento de contribuições a recolher como
saldo não cumulativo. (e-fl. 301 - grifei)
Entretanto, essa discussão não foi travada nos presentes autos, sendo que a lide
administrativa, até a interposição do Recurso Voluntário, ateve-se na questão da retificação da
documentação fiscal (DCTF).
Com o reconhecimento da nulidade do despacho decisório por não se respaldar
em declaração válida do sujeito passivo apresentada antes de sua lavratura (DCTF retificadora),
cabe à autoridade fiscal de origem lavrar novo despacho decisório considerando as novas
razões trazidas no despacho decisório (conceito de insumo) para que seja possível a instauração
de novo contencioso administrativo, com a abertura de prazo de 30 (trinta) dias para nova
Manifestação de Inconformidade em conformidade com o art. 74, §§ 9o a 11o da Lei n.o
9.430/96 com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Lei n.o 9.430/96
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (grifei)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.154 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684136/2009-09

Deve-se salientar que para o Despacho Decisório não se aplica a vedação do art.
146, do Código Tributário Nacional - CTN (aplicável aos lançamentos de ofício), sendo
pertinente o novo trabalho fiscal realizado para avaliar a validade do crédito pleiteado.
O direcionamento do processo para a DRF de origem para novo despacho
decisório também busca evitar a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição
administrativa1. De fato, os novos contornos da lide não foram devidamente contestados pelo
sujeito passivo e apreciados pela DRJ, já que foram diretamente enviados a este Conselho após o
cumprimento da referida diligência fiscal.
Com fulcro nessas razões, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para determinar a remessa dos autos para a Delegacia de origem para que seja
formalizado novo despacho decisório com base nos elementos da diligência realizada nestes
autos (e-fls. 300/301).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 Quanto a supressão de instância e outros posicionamentos do Conselho vide Acórdão 3402-004.896, de
01/02/2018 e 3402-006.108, de 31/01/2019.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital